Tribunal: TJES
Processo: 5013297-53.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013297-53.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JANKLEI COSTA DO NASCIMENTO

COATOR: Juiz de Direito da Comarca de Rio Bananal ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS APTOS PARA TANTO –
ORDEM DENEGADA.

1
.
Ao paciente é imputada a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, e, conforme se constata, realmente encontra-se delineado quadro apto para fins de manutenção da prisão cautelar. Tudo conforme os termos da decisão que a decretou, não havendo alteração fática, e não havendo óbice para o uso da fundamentação
per relationem
no derradeiro decisum exarado na instância antecedente.

Os autos revelam indícios veementes da séria prática de tráfico de drogas de forma organizada, por variados autores, inclusive o paciente, em plena luz do dia, em local de grande circulação de pessoas e próximo a unidade escolar.

A manutenção da prisão revela-se necessária para fins de garantia da ordem pública, para garantir a aplicação da lei penal, e para que cessem tais práticas no seio social, devendo ser mencionado que o paciente já fora condenado pelo cometimento de crime da mesma natureza.

De se destacar que tratam-se de pronunciamentos judiciais lastreados na gravidade concreta dos delitos, e no perigo decorrente do estado de liberdade, tudo à luz do caso concreto.

Presentes, portanto, a necessidade, a proporcionalidade e a adequação.

2.

Ordem denegada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. RELATOR

MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JANKLEI COSTA DO NASCIMENTO
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DE RIO BANANAL/ES
,
que, ao analisar os fatos destacados nos autos da Ação Penal n. 0005211-43.2023.8.08.0024, manteve a prisão cautelar do paciente em razão da

imputada prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Também como mencionado, aduzem os impetrantes, em síntese, que:
1.
A decisão que teve o condão de manter a prisão cautelar se projetou sem a fundamentação adequada para tanto;
2.

Não estão presentes os requisitos aptos para fins de manutenção da prisão cautelar, sendo imperiosa a aplicação de cautelar diversa da prisão.

Pois bem.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelos impetrantes, não vislumbro motivos para atendimento da pretensão deduzida.

Ao paciente é imputada a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, e, conforme se constata, realmente encontra-se delineado quadro apto para fins de manutenção da prisão cautelar. Tudo conforme os termos da decisão que a decretou, não havendo alteração fática, e não havendo óbice para o uso da fundamentação
per relationem
no derradeiro decisum exarado na instância antecedente.

Os autos revelam indícios veementes da séria prática de tráfico de drogas de forma organizada, por variados autores, inclusive o paciente, em plena luz do dia, em local de grande circulação de pessoas e próximo a unidade escolar.

A manutenção da prisão revela-se necessária para fins de garantia da ordem pública, para garantir a aplicação da lei penal, e para que cessem tais práticas no seio social, devendo ser mencionado que o paciente já fora condenado pelo cometimento de crime da mesma natureza.

De se destacar que tratam-se de pronunciamentos judiciais lastreados na gravidade concreta dos delitos, e no perigo decorrente do estado de liberdade, tudo à luz do caso concreto.

Presentes, portanto, a necessidade, a proporcionalidade e a adequação.

Registro que
“a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
1
”.

E ainda, que:
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
2

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO
.

Desa. VANIA MASSAD CAMPOS - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.